Tribunal: TJMT
Processo: 1013586-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários proposta por Getúlio Gediel dos Santos, advogado, fixando honorários advocatícios no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo trabalho desempenhado em execução de título extrajudicial e embargos correlatos, todos tramitados na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. A Apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e a redução do valor arbitrado, sustentando a ausência de proporcionalidade entre os honorários e os serviços efetivamente prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Apelante; (ii) a revisão do valor dos honorários advocatícios arbitrados, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A justiça gratuita pode ser concedida à pessoa jurídica que comprova hipossuficiência econômica. Na hipótese, os documentos apresentados demonstram de forma razoável a incapacidade financeira da Apelante para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, atendendo aos requisitos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar tanto o aviltamento quanto a supervalorização da remuneração profissional, conforme preceituam o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e o art. 85, § 2o, do CPC.
Embora tenha sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo Apelado, que compreendeu diversos atos processuais relevantes no curso de aproximadamente dois anos e meio, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 150.000,00) se revela desproporcional aos serviços prestados e aos resultados concretos obtidos, considerando que não houve satisfação do crédito exequendo.
Atendendo à equidade e ao valor econômico da causa (mais de dois milhões de reais), e considerando os esforços do profissional, arbitra-se o valor dos honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Pessoas jurídicas podem obter justiça gratuita desde que comprovem insuficiência de recursos de forma razoável.
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a tabela de honorários da OAB, considerando o trabalho efetivamente realizado e os resultados concretos obtidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2o, e 98; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, arts. 113, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70072655681, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Ergio Roque Menine, julgado em 23/03/2017; TJMG, Embargos Infringentes no 1.0024.04.405800-6/003, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Wagner Wilson, julgado em 01/09/2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013586-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.750.831/0001-77 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento e Cobrança de
Honorários proposta
por Getúlio
Gediel
dos Santos, advogado, fixando honorários advocatícios no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo trabalho desempenhado em execução de título extrajudicial e embargos correlatos, todos tramitados na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. A Apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e a redução do valor arbitrado, sustentando a ausência de proporcionalidade entre os honorários e os serviços efetivamente prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Apelante;

(
ii
) a revisão do valor dos honorários advocatícios
arbitrados, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A justiça gratuita pode ser concedida
à
pessoa jurídica que comprova hipossuficiência econômica. Na hipótese, os documentos apresentados demonstram de forma razoável a incapacidade financeira da Apelante para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, atendendo aos requisitos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar tanto o aviltamento quanto a supervalorização da remuneração profissional, conforme preceituam o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e o art. 85, § 2o, do CPC.

Embora tenha sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo Apelado, que compreendeu diversos atos processuais relevantes no curso de aproximadamente dois anos e meio, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 150.000,00) se revela desproporcional aos serviços prestados e aos resultados concretos obtidos, considerando que não houve satisfação do crédito exequendo.

Atendendo à equidade e ao valor econômico da causa (mais de dois milhões de reais), e considerando os esforços do profissional, arbitra-se o valor dos honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Pessoas jurídicas podem obter justiça gratuita desde que comprovem insuficiência de recursos de forma razoável.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a tabela de honorários da OAB, considerando o trabalho efetivamente realizado e os resultados concretos obtidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o;
CC,
arts
. 113, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível no 70072655681, 16a Câmara Cível, Rel. Des.
Ergio
Roque
Menine
, julgado em 23/03/2017; TJMG, Embargos Infringentes no 1.0024.04.405800-6/003, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Wagner Wilson, julgado em 01/09/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

DONATO AGROPECUÁRIA
E TRANSPORTES LTDA

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
3a Vara Cível de Sinop
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários
ajuizada
por
GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
, julgou
procedente o pedido inicial para arbitrar honorários advocatícios devidos pel
a
Apelante ao Apelado e condená-
la
ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados desde a data da citação
.

Inicialmente,
a
Apelante requer a concessão da justiça gratuita e a consequente dispensa do pagamento do preparo.

No mérito, sustenta que
estava em busca de um acordo consensual com o Apelado, conforme previsto no artigo 3o, § 2o, do CPC,
visto que
não possui condições financeiras de arcar com a condenação imposta, sendo certo que o trabalho desempenhado pelo Apelado ainda não trouxe frutos,
pois
a demanda em desfavor da
recuperanda

INDIANA AGRI

ainda não resultou em qualquer pagamento.

Realça que
a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 150.000,00, além de
custas judic
iais e honorários
sucumbenciais
,
é desproporcional e inviável.

Salienta que a
aplicação do princípio da proporcionalidade é essencial para garantir que a condenação não resulte na inviabilidade econômica da empresa, o que poderia levar à sua falência e, consequentemente, à perda de empregos e impactos negativos na economia local.

Verbera que a
manutenção da condenação nos termos atuais não apenas compromete a viabilidade econômica da empresa, mas também desconsidera os esforços da Apelante em buscar uma solução consensual para o litígio.

Assevera que
ao considerar procedente o pedido de arbitramento de honorários,
o juízo
a quo

não levou em conta a necessidade de comprovação da efetividade dos serviços prestados e dos resul
tados concretos obtidos, o que
inexiste no caso em tela,
visto que a

recuperanda
Indiana
Agri
ainda segue uma lista interminável de credores a serem satisfeitos
e

a
Apelante não recebeu qualquer valor sobre a demanda até a presente data.

Com essas considerações, requer
a revisão da sentença para assegurar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja proporcional à efetividade dos serviços prestados e aos resultados concretos obtidos, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na legislação brasileira.

O Apelado
, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada, denota-se que a
empresa
Apelante faz jus à benesse pretendida.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Da análise dos documentos apresentados, entendo que a pessoa jurídica logrou comprovar, com razoabilidade, a sua condição de hipossuficiente, motivo pelo qual
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita
em favor d
a
Recorrente.

Na origem, trata-se de
Ação de

Arbitramento e Cobrança de Honorários
ajuizada por GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
em face de
DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA
, sustentando, em síntese,
que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida, com o objetivo de realizar a apresentação de defesa e representação em processo judicial.

Narrou que realizou atuação em um processo executivo e
em
duas outras ações de embargos à execução correlatas, em trâmite perante a
3a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e que, contudo, a empresa requerida não realizou o pagamento do serviço prestado.

Defendeu a existência do dire
ito ao arbitramento de valores, postulando ao final
pela procedência do pedido
com o consequente
arbitramento do valor dos honorários e a condenação da ré no pagamento.

Ao final da instrução processual, sobreveio a seguinte sentença:

“
Os honorários advocatícios constituem a remuneração/recompensa resultante da prestação de serviço técnico-jurídico, executado por um advogado, materializado através da atuação extrajudicial (funções de assessoria, consultoria e planejamento jurídico) ou judicial, por intermédio da representação efetiva em juízo.
A efetiva prestação do serviço profissional de natureza jurídica, pelo advogado, garante o recebimento dos honorários convencionados ou fixados por arbitramento judicial e dos honorários sucumbenciais. O direito ao recebimento de honorários advocatícios consubstancia-se, basicamente, em concretizar a efetiva prestação do serviço profissional, mediante a formulação da defesa dos interesses, no âmbito extrajudicial ou judicial, do cliente-mandante [art. 22 da Lei n.o 8.906/1994].

Efetivamente, os honorários advocatícios, fixados por arbitramento judicial, derivam da ausência de previsão/estipulação em contrato escrito ou, ainda, da instauração de divergência entre os contratantes e, nestas circunstâncias, incumbirá ao magistrado estabelecer, por arbitramento, a quantificação dos honorários, observada o limite mínimo previsto na tabela organizada pela OAB [art. 22, § 2.o da Lei n.o 8.906/1994]. Os honorários advocatícios, fixados por arbitramento, não dependem do resultado-final da atuação do profissional ou do desfecho do processo judicial.

(...)

Nessa linha de intelecção, depreende-se, por força de proposição lógica, que o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui, como regra geral, obrigação de meio (e não de resultado), na medida em que o direito à remuneração não se condiciona ao sucesso das demandas judiciais e medidas extrajudiciais formuladas, haja vista que o cliente-mandante assume os riscos inerentes à atuação do profissional, que, por dever contratual de ofício, deve agir com precisão técnica e cautela para tenta alcançar o melhor resultado, pois a: “
obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, devendo este atuar com dedicação, zelo e técnica a fim de alcançar o melhor resultado ao cliente, não podendo se considerar descumprido o contrato em razão de o resultado ser diferente do esperado pela parte
” [
TJRS
, Apelação Cível n.o 70072655681, 16.a Câmara Cível, Relator: Des.
Ergio
Roque
Menine
, julgado em 23/03/2017].

Com base nessas considerações, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a efetiva prestação dos serviços advocatícios configura-se como fato constitutivo do direito à remuneração, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus do requerente-advogado comprovar/demonstrar a execução do trabalho de advogado, pois basta “
a prova da efetiva prestação de serviço para que o advogado faça jus
ao recebimento da sua remuneração
” [
TJMG
, Embargos Infringentes n.o 1.0024.04.405800-6/003, 16.a Câmara Cível, Relator: Des. Wagner Wilson, julgado em 01/09/2010].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
subsistem provas
concretas
que demonstram
a
efetiva prestação dos serviços de advogado
, pelo requerente,
no âmbito do processo n.o 1003854-90.2020.8.11.0037, que tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, e que foi constituído pela ré, para patrocinar sua defesa (evento n.o 117160281), o que abrangeu, inclusive, a atuação, na defesa da empresa requerida, no âmbito de duas ações de embargos de devedor, identificadas com os números 1006607-20.2020.8.11.0037 e 1006262-54.2020.8.11.0037, e que também tramitaram na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que a atuação do requerente, na condição de advogado da empresa requerida, no âmbito do processo judicial executivo, compreendeu o protocolo da petição inicial, que compreendia pedido de liminar de arresto de bens (que foi deferido), a elaboração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a apresentação de impugnações
à
pedido de impenhorabilidade de bens e à exceção de
pré
-executividade, a formulação de outros requerimentos diversos, e perdurou durante aproximadamente dois anos e seis meses — desde a data do ajuizamento da ação (08/07/2020) até o momento em que foi informada a revogação do mandato (09/01/2023).

Portanto, diante deste cenário, levando-se por linha de estima a demonstração da efetiva prestação dos serviços de advogado, no âmbito do processo de execução cível n.o 1003854-90.2020.8.11.0037, que tramita junto a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
depreende-se
, por inferência racional, que a procedência da pretensão autoral desponta como medida inevitável/inquestionável.

Por via de consequência, dentro deste contexto, tendo em visa que a atuação do requerente, na condição de advogado da ré, no âmbito do processo judicial, compreendeu a formulação de pedidos diversos e perdurou durante cerca de dois e seis meses, e
considerando-se que o desempenho do
d.
causídico-requerente não resultou, no plano prático, na satisfação do direito da empresa requerida
naquele processo, enquanto credora — porquanto embora os esforços empreendidos pelo d. advogado-requerente, que resultaram no arresto de certos bens, não houve, no processo, quitação parcial ou total da dívida, através do levantamento de valores ou adjudicação de bens —, com fundamento no teor do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil c/c art. 22, § 2.o da Lei n.o 8.906/1994, arbitro
honorários de advogado no valor fixo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Getúlio
Gediel
dos Santos contra Donato Agropecuária e Transportes Ltda., para a finalidade de:

a
)

Arbitrar
honorários de advogado, devidos pelo requerido ao requerente,
e
Condenar
a companhia requerida no pagamento da quantia equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados desde a data da citação;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”

Contra essa sentença recorre
a
empresa Apelante, requerendo
a revisão da sentença para assegurar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja proporcional à efetividade dos serviços prestados e aos resultados concretos obtidos, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na legislação brasileira.

Pois bem.

Da análise dos termos da
r.
sentença combatida, o
bserva-se que pela atuação do causídico na Ação de Execução
de Título Extrajudicial
no.
1003854-90.2020.8.11.0037 e na defesa da empresa Apelante nos Embargos à Execução n.o 1006607-20.2020.8.11.0037 e 1006262-54.2020.8.11.0037
,
todos
em trâmite na
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, o Magistrado
arbitrou

honorários
no valor de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, corrigida
monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados desde a data da citação.

De fato, o
rompimento unilateral do contrato
de prestação de serviços advocatícios
, sem justa causa, gera um desequilíbrio que não pode ser legitimado pelo mero respeito ao contrato.

Assim, p
ermitir que o contratante se beneficie do trabalho prestado pelo advogado sem remuneração proporcional viola o princípio da boa-
fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Com efeito,
em observância ao art. 85, §2o, do CPC e demais dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a
supe

valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto,
como na hipótese, em que o valor da Execução ultrapassa a quantia de dois milhões de reais,

deve ser buscado um
valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Na hipótese, a partir dos
documentos juntados aos autos,
embora ausente contrato formal
,
resta
incontroverso que o autor apelado ajuizou a ação em
08/07/2020

e promoveu
diligências para a
localização de bens dos executados, tendo deixado o feito no fim de 2022.

Houve deferimento do pedido liminar do arresto de bens da parte executada,
elaboração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, apresentação de impugnações
à
pedido de impenhorabilidade de bens e
à exceção de
pré
-executividade e
a formulação de outros requerimentos diversos
.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda (ex
ecução de título extrajudicial) e
tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente
2
anos); o local da prestação dos serviços
e
as petições
que
foram apresentadas por meio d
o Sistema de Petição Eletrônica,
entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$
50
.000,00

(
cinquenta
mil reais
).

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024